Tribunal: STF
Processo: ARE 1070730
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário, resultante da conversão de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1.032 do CPC), interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACUSAÇÃO CRIMINAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PROMOÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABOSLVIÇÃO E SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE. INOCORRÊNCIA DE ERRO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA, MÁ-FÉ OU ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO DO ESTADO NO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER-DEVER DE PERSECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO SEGREDO DE JUSTIÇA. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO A LIVRE EXPRESSÃO DA ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e não provido (doc. 453, p. 1). 



    Os recorrentes alegam, em suma, violação dos arts. 5º, IX; e 37, § 6º, da Constituição da República. Sustentam que:



    [...] o Tribunal ao proceder a inadequada valoração das provas, ignorando totalmente os fundamentos lançados, especialmente o dolo do agente ministerial e o dano causado por suas ações, ignorou completamente o disposto na constituição federal (doc. 536, p. 2).



    Afirmam, ainda, que:



    [...] a conclusão do acórdão de improcedência da presente demanda, jamais teria ocorrido se houvessem sido analisadas detidamente as provas dos autos, que apontavam para o dolo do agente ministerial ao convocar, reiteradamente, a imprensa para difamar e caluniar os Embargantes, a míngua de qualquer comprovação de ilicitude de seus atos (doc. 536, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    [...]



    O Ministério Público do Estado do Paraná, por seu representante, ingressou com ação civil pública e ação penal em face dos apelantes, considerando suposta prática de crimes de falsidade ideológica e atos de improbidade administrativa.



    Sobrevieram, então, sentença absolutória na ação penal e de improcedência dos pedidos na ação civil pública, isentando os apelantes de qualquer responsabilidade.



    Observe-se que o inquérito foi instaurado diante da existência de indícios da autoria e materialidade de delito e de atos de improbidade administrativa. Com base nesses indícios e na instrução realizada na fase inquisitorial, o Representante do Ministério Público promoveu a denúncia e a ação civil pública.



    Como se pode notar, por meio de seus agentes, o apelado agiu dentro dos limites de suas atribuições, tanto na instauração do inquérito, quanto no oferecimento da denúncia devidamente embasada, situação que afasta qualquer ocorrência de erro ou abuso a ensejar a indenização por danos materiais e morais.



    Não há se falar, portanto, em desídia, má-fé ou ilegalidade na atuação da Promotoria de Justiça (doc. 453, pp. 4-5).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e analisar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por dano moral. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.490.997 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/9/2024 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator